Tribunal: TJMT
Processo: 1011787-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011787-89.2024.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Desaforamento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WILDISNEI FERREIRA DE FREITAS - CPF: 032.981.741-81 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERSON COSTA PACHECO - CPF: 063.138.051-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS POR DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE IMAGENS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Pedido de desaforamento formulado por Wildisnei Ferreira de Freitas, pronunciado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal), perante a Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT. O Requerente alega risco à imparcialidade dos jurados devido à divulgação de fotos e vídeos do Conselho de Sentença por parte do advogado de defesa durante sessão plenária anterior, o que teria causado a dissolução do Conselho e o cancelamento do julgamento. Sustenta, ainda, que a pequena população do município e a ampla divulgação do caso nos meios de comunicação locais comprometem a imparcialidade do júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se os fatos apontados pelo Requerente justificam o desaforamento do julgamento para outra comarca, à luz do art. 427 do Código de Processo Penal, considerando a alegada parcialidade dos jurados e a divulgação midiática do caso.

III. Razões de decidir

3. O desaforamento do julgamento popular é medida excepcional que só deve ser admitida nas hipóteses restritivas previstas no art. 427 do CPP, como interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade dos jurados ou risco à segurança pessoal do acusado.

4. O incidente envolvendo a filmagem dos jurados pelo advogado de defesa anterior, que resultou na dissolução do Conselho de Sentença, não constitui elemento concreto suficiente para presumir a parcialidade do novo júri, especialmente considerando que os jurados envolvidos na sessão anterior serão excluídos da próxima composição.

5. As informações prestadas pelo magistrado de primeira instância, que afirmam a inexistência de anormalidade na comunidade local e descartam qualquer comprometimento da imparcialidade dos jurados, são de grande relevância e corroboram a improcedência do pedido.

6. A divulgação do caso nos meios de comunicação locais, por si só, não é suficiente para presumir que todos os jurados da comarca estejam parcializados, sendo necessário comprovar concretamente o comprometimento da imparcialidade.

7. O Tribunal do Júri, como instituição democrática, pressupõe que os cidadãos, independentemente do porte da comarca, têm a capacidade de julgar com imparcialidade. O CPP também prevê mecanismos para garantir essa imparcialidade, como a recusa de jurados e o sigilo das votações.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
: “1. O desaforamento do julgamento popular só se justifica diante de elementos concretos que comprovem a parcialidade dos jurados, risco à segurança do réu ou comprometimento da ordem pública. 2. A mera divulgação de notícias sobre o caso ou o incidente ocorrido na sessão plenária anterior, sem comprovação concreta de predisposição dos jurados, não é suficiente para fundamentar o desaforamento do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 427; CPP, art. 468; CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Habeas Corpus n. 618687/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.11.2020; TJ/MT, Desaforamento de Julgamento n. 10026361220188110000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 05.07.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de pedido de desaforamento de julgamento formulado por
WILDISNEI FERREIRA DE FREITAS
, pronunciado nos autos da Ação Penal n. 1000461-34.2021.8.11.0099, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, inc. I e IV, do Código Penal).

O Requerente sustenta, por suas razões de ID. 212734669, que há risco de parcialidade dos jurados, considerando que "
houve divulgação de fotos e filmagens do Conselho de Sentença por parte do patrono constituído pela defesa
" durante sessão plenária anteriormente designada, o que ocasionou o cancelamento do julgamento e a dissolução do Conselho de Sentença.

Alega que os jurados se sentiram ameaçados devido ao teor do julgamento e com medo de represálias, tendo solicitado o cancelamento do julgamento.

Argumenta ainda que o Município de Cotriguaçu/MT, com apenas 16 mil habitantes, possui quantitativo pequeno de jurados voluntários, ocasionando com que todos se conheçam de certa forma.

Por fim, aduz que os fatos foram veiculados em todos os meios de comunicação da região, e que os jurados tiveram seus nomes e imagens divulgados.

Com base nisso, postula o
desaforamento do julgamento para a comarca mais próxima da região
.

Inexistindo pleito liminar, foram solicitadas as informações de estilo (ID. 212904168), oportunidade, pela qual, o magistrado encaminhou os esclarecimentos constantes no ID. 213106193, consignando que:

“(...)

Por fim, em relação à determinação de manifestação expressa a respeito da aventada dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, notadamente por ter contato direto com a comunidade local, o processo e os sujeitos nele envolvidos, informo que as matérias jornalísticas trazidas ao pedido de desaforamento não indicam qualquer anormalidade na comunidade onde o crime foi praticado.

A documentação juntada pela Defesa não traz elementos concretos no sentido de comprometimento da ordem pública, ou intranquilidade social caso o julgamento dos réus se realizar na Comarca onde o crime ocorreu, nem dúvida sobre a imparcialidade dos jurados.

Informo, ainda, que não se extrai do feito qualquer circunstância específica capaz de evidenciar a alegada predisposição do júri em condenar os acusados e relacioná-la ao fato de ter sido filmados sem a devida permissão, naquele momento, por advogado do réu que, inclusive, não consta mais no rol de Defesa dos réus, ante a revogação de sua nomeação, conforme decisão de id. 129584393.”

Nesta instância revisora, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID. 212123678, pela improcedência do pedido de desaforamento, cujo sumário segue transcrito:

“
Sumário:
Desaforamento – Homicídio qualificado [motivo torpe e mediante dissimulação] – Comprometimento da Imparcialidade dos jurados [divulgação de fotos e filmagens do Conselho de Sentença por parte de advogado] – Pedido de desaforamento para outra comarca – Ausência de elementos concretos – Matérias jornalísticas sobre a irregularidade processual ocorrida no julgamento pelo Tribunal do Júri não indicam anormalidade na comunidade local – Comprometimento da ordem pública ou intranquilidade social – Novo Conselho de Sentença composto por jurados distintos – Imparcialidade – Inocorrência – Julgados do STJ e TJMT –
Parecer pela improcedência do pleito
.”

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Turma:

Sem delongas, no caso em debate, é imperioso reconhecer que
não existem motivos suficientes para autorizar o desaforamento do julgamento
, uma vez que não ficou demonstrado que os jurados que serão escolhidos para compor o novo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Cotriguaçu não detêm a necessária imparcialidade para julgar o Requerente pelo crime que lhe foi imputado.

Com efeito, de acordo com o princípio do juiz natural, a competência originária para o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri da unidade judiciária onde ocorreu o delito, somente cabendo a modificação do local quando presentes algumas das hipóteses de desaforamento, previstas no art. 427 do Código de Processo Penal, assim redigido:

“Art. 427.
Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas”.
(g. n.)

De igual maneira, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça trata das hipóteses nas quais se admite o desaforamento do julgamento popular de forma restritiva, a saber:

“Art. 262 - Poderá ser desaforado para a Comarca mais próxima o julgamento pelo júri:

I - Quando o foro do delito não oferecer condições e garantias de imparcialidade.

II - Quando estiver em risco a segurança pessoal do réu ou o interesse da ordem pública o exigir.

III - Quando, sem culpa do réu ou da defesa, o julgamento não se realizar no período de um ano, contado do recebimento do libelo, ou da decisão do Tribunal determinando novo julgamento.”

Sendo assim, o desaforamento apenas terá lugar quando houver interesse de ordem pública, por dúvida sobre a imparcialidade do júri ou para garantir a segurança pessoal do acusado e, como toda medida de exceção, a
mutatio fori
só pode ocorrer em casos nos quais os motivos legais estejam comprovados, de modo a justificar a derrogação da competência normal de julgamento.

No caso em tela, é imperioso destacar que o incidente ocorrido na sessão plenária anteriormente designada, isoladamente, não constitui elemento concreto capaz de justificar a concessão da medida, eis que
a dissolução do Conselho de Sentença se deu em razão da conduta inadequada do então patrono do Réu,
o qual filmou os jurados sem permissão
; o que ensejou, inclusive, na destituição de suas funções pelo Juízo
a quo
.

Registro que, nos pedidos de desaforamento, as informações prestadas pelo juízo de primeira instância são de grande valia, uma vez que, estando no local do fato, é quem mais precisamente pode aferir os anseios da sociedade.

Na espécie em discussão, o magistrado esclareceu que não vê motivos para o desaforamento do julgamento do requerente, consignando, como dito acima, que:

"(...) as matérias jornalísticas trazidas ao pedido de desaforamento não indicam qualquer anormalidade na comunidade onde o crime foi praticado. A documentação juntada pela Defesa não traz elementos concretos no sentido de comprometimento da ordem pública, ou intranquilidade social caso o julgamento dos réus se realizar na Comarca onde o crime ocorreu, nem dúvida sobre a imparcialidade dos jurados."

Ademais, o magistrado ressaltou que
"para o novo Conselho de Sentença, os jurados que participaram do Conselho de Sentença dissolvido serão excluídos da próxima Sessão Plenária do Tribunal do Júri, razão pela qual verifico não estar presente possível parcialidade."

A propósito, enfrentando questão similar à discutida nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. COMPROMETIMENTO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O desaforamento de julgamento para outra comarca é medida de exceção, quando a regra é da competência em razão do lugar, devendo ocorrer quando: a) o interesse de ordem pública o reclamar; b) houver dúvida sobre a imparcialidade do júri; c) houver dúvida quanto à segurança do réu; d) na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nessa última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.
Em qualquer das hipóteses, incumbe a quem postula o desaforamento a comprovação, com base em fatos concretos, do compromentimento, na localidade de consumação do delito (juízo competente), da ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada
. 3.
Neste caso, não foram apresentados elementos concretos que demonstrem o comprometimento dos jurados, de modo que a simples presunção de parcialidade, sem qualquer embasamento empírico, não é suficiente para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência
. 4. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ. Habeas Corpus n. 618687 BA 2020/0268448-6. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. Data de julgamento: 17.11.2020, data de publicação: DJe de 23.11.2020; g. n.).

Por seu turno, esta Corte de Justiça não destoa do entendimento pretoriano reproduzido no parágrafo anterior, conforme se extrai do julgado relatado pelo Desembargador Paulo da Cunha, assim ementado:

“PEDIDO DE DESAFORAMENTO – PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
ALEGADA REPERCUSSÃO SOCIAL – CLAMOR PÚBLICO NA SOCIEDADE LOCAL E DESTAQUE MIDIÁTICO – PARCIALIDADE DOS JURADOS COMPROMETIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE RISCO PATENTE
– IMPROCEDÊNCIA. O desaforamento é medida de exceção ao princípio geral da competência em razão do lugar, motivo pelo qual o seu deferimento está condicionado à pré-existência de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427 do Código de Processo Penal.
É mister reconhecer-se improcedente o pedido de desaforamento criminal, quando não demonstrado recair sobre o júri dúvida fundada acerca da sua imparcialidade
.”
(TJ/MT. Desaforamento de Julgamento n. 10026361220188110000 MT. Relator Desembargador Paulo da Cunha, data de julgamento: 05.07.2018, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, data de Publicação: 11.07.2018; g. n.)

No caso em apreço, enfatizo que não há evidências concretas de comprometimento da imparcialidade dos jurados ou risco à paz social,
não se mostrando suficiente para presumir a parcialidade de todo o corpo de jurados da comarca
a mera veiculação de notícias sobre o incidente ocorrido na sessão plenária anterior
.

É imperioso anotar que tanto o entendimento da doutrina quanto dos tribunais caminha no sentido de que, para o desaforamento do julgamento, não basta a mera suspeita de que os jurados não se portarão com a devida isenção quando do exame dos fatos.

Logo, para que isso aconteça, é indispensável a demonstração concreta e segura de que já houve por parte deles (jurados) um pré-julgamento, hipótese, essa, que, todavia, não restou demonstrada na espécie em debate.

Ademais, cumpre ressaltar que o
Tribunal do Júri
, como
instituição democrática
, pressupõe a capacidade dos cidadãos de julgar com imparcialidade, independentemente do tamanho da comarca.
O fato de Cotriguaçu ser um município de pequeno porte não implica, necessariamente, que todos os jurados sejam parciais ou incapazes de julgar com isenção
.

Por derradeiro, é importante destacar que existem mecanismos processuais para garantir a imparcialidade do júri, como a
possibilidade de recusa de jurados
(art. 468 do CPP) e o
sigilo das votações
(art. 5o, XXXVIII, "b", da CF), que podem ser efetivamente utilizados para assegurar um julgamento justo,
sem a necessidade da medida excepcional do desaforamento
.

Não se deve deixar de ter em mente, também, que o Requerente terá, ainda, a via recursal da apelação se ocorrerem as hipóteses de nulidade posterior à pronúncia, tal como preconiza o art. 593, III, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
WILDISNEI FERREIRA DE FREITAS
, determinando que o seu julgamento popular permaneça na Comarca de Cotriguaçu/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024